Tribunal: TJMT
Processo: 1023236-46.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023236-46.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[DURVAL TEODORO DE MELO - CPF: 176.099.841-91 (RECORRENTE), DURVAL TEODORO DE MELO - CPF: 176.099.841-91 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - CNPJ: 02.038.232/0001-64 (RECORRIDO), LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 760.877.271-91 (ADVOGADO), MARIO CEZAR DE LIMA - CPF: 314.070.561-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1023236-46.2021.811.0001

Origem:
3o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Banco Cooperativo do Brasil S/A

Parte Recorrida(s):
Durval Teodoro de Melo

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
30/08/2022

Ordem na pauta:
91

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS PELO PERÍODO DE 90 DIAS – PREVISÃO NO ART. 1o DA LEI MUNICIPAL N. 6.547/2020 – MEDIDAS TOMADAS DURANTE O PERÍODO PANDÊMICO - SALDO A SER ACRESCIDO AO FINAL DO CONTRATO – DÍVIDA INEXISTENTE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória por meio da qual a parte autora pretende a declaração de inexigibilidade de débito no valor de R$ 855,59 (oitocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), e sua exclusão dos órgãos de restrição ao crédito, bem como a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais, haja vista que as parcelas do contrato de empréstimo que originou a cobrança estavam adimplidas tempestivamente.

2.

De sua vez, o banco demandado defende a regularidade da cobrança objeto destes autos, ao argumento de que o autor vinha adimplindo fielmente as parcelas até aquela de número 25, atinente ao contrato de empréstimo contraído até a data de 10/08/2020, todavia, houve a prorrogação dos vencimentos das parcelas subsequentes, nos termos da Portaria SMGE n. 329/2020, o que ocasionou o pagamento fora do prazo de vencimento das demais parcelas.

3.

Assim, o reclamado defende que as parcelas referentes aos meses de agosto, setembro e outubro de 2020 não foram quitadas pelo demandante e assim sucessivamente, de modo que a negativação no rol dos maus pagadores aqui discutida é legítima.

4.

Em sede de impugnação à contestação, o autor defende que foi beneficiado pela suspensão ventilada, e disposta na Lei n. 6.547/2020 e Portaria SMGE n. 329/2020, ao solicitar tempestivamente a aludida aplicação da benesse legal concedida aos servidores municipais de Cuiabá.

5.

Sentença meritória que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade do aludido débito e condenando o banco demandado ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

6.

Insurgência apenas da instituição financeira ré que, preliminarmente, sustenta o cerceamento de sua defesa, já que não foi intimada para se manifestar acerca do formulário de requerimento de suspensão de cobrança de parcela de empréstimo consignado apresentado pelo autor em impugnação. No mérito, requer a reforma da sentença recorrida com a improcedência dos pedidos iniciais, posto que o autor se encontra inadimplente com a referida parcela de seu contrato de empréstimo, razão pela qual a inserção da dívida em órgãos de proteção creditícia é legítima. ]

7.

Inicialmente,
rejeito
a alegação de cerceamento de defesa apresentada pela parte recorrente, pois foi a própria instituição financeira que afirmou em sua defesa que as parcelas de empréstimo contraído pelo recorrido estavam suspensas por força da Lei Municipal n. 6.547/2020 e Portaria SMGE n. 329/2020, e, em sede recursal, muda a narrativa e passa a impugnar a própria legitimidade da adesão à benesse legal.

8.

Além disso, o STJ tem entendimento pacífico no sentido de que
“não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base
em suficientes elementos de prova e objetiva fundamentação, julga antecipadamente a lide
”. (Vide: AgRg no REsp 1206422-TO 2010/0148297-1. Julgamento 25/06/2013), que é a hipótese destes autos.

9.

No que se refere ao mérito, da análise dos referidos instrumentos normativos, vê-se que o art. 1o da Lei n. 6.547/2020 dispõe que:

Art. 1o
Ficam em caráter
excepcional suspensas
as cobranças de empréstimos consignados (ou seja, com desconto em folha) contraídos pelos servidores públicos municipais, ativos e inativos, junto às instituições financeiras, pelo prazo de 90 dias, em decorrência da pandemia causada pelo novo
coronavírus
(COVID – 19).

Parágrafo único
. O prazo de suspensão estabelecido no caput poderá ser prorrogado por igual período ou enquanto durar o estado de emergência declarada no Município de Cuiabá.

10.

Já o seu art. 2o preconiza que “
As parcelas que ficarem sem pagamento durante este período, deverão ser acrescidas ao final do contrato, sem a incidência de juros ou multas
”.

11.

Desse modo, embora o recorrente defenda que as parcelas objeto da suspensão tenham sido adiadas, na verdade, o comando legal determina que as mesmas sejam acrescidas ao final do contrato.

12.

Além disso, dos relatórios e extratos de pagamentos trazidos pelo recorrente em sua peça de defesa, observa-se que a parcela com vencimento em 10/04/2021 incluída nos órgãos de proteção ao crédito na data 04/06/2021, foi devidamente quitada em 10/06/2021, conforme consta no documento de id. 117767450.

13.

Assim, entendo que o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, II, do CPC, ao não apresentar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do recorrido, ao não comprovar o estrito cumprimento dos termos da Lei n. 6.547/2020, de modo que a s
entença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

14.

Recurso conhecido e desprovido.

15.

Por consequência,
condeno
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022